Tribunal: TJDFT
Processo: 0716950-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DANOS MORAIS. COISA JULGADA. TRÍPLICE IDENTIDADE. MESMAS PARTES, PEDIDO E CAUSA DE PEDIR. EXTINÇÃO DO FEITO. ARTIGO 485, V DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Coisa julgada (pressuposto processual negativo) se verifica quando se repetem ações idênticas (correspondência de todos os seus elementos (partes, causa de pedir próxima e remota, e pedido mediato e imediato) e uma delas já se encontra julgada, nos termos do art. 337, §4o, do CPC. 1.2. A coisa julgada material representa a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso (art. 502 do CPC).

2. No caso, identificada tríplice identidade entre ação anterior com trânsito em julgado certificado e que abrange as mesmas partes, a causa de pedir e os pedidos, impõe-se o reconhecimento da coisa julgada, devendo ser mantida decisão de extinto do feito sem resolução de mérito, a teor do art. 485, V, CPC.

3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.